Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712182-93.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TALITA FERREIRA DE LIMA, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A EMBARGADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, TALITA FERREIRA DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes (RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. e TALITA FERREIRA DE LIMA), em desfavor do acórdão proferido por esta 6a Turma Cível, que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora (TALITA), a fim de determinar à RECOVERY a exclusão do nome da demandante “dos registros do ‘Serasa Limpa Nome’ pela dívida cobrada pela apelada (ID 51903141) e de reconhecer a existência de sucumbência recíproca” (ID 54083302). Em breve síntese, a embargante RECOVERY (ID 54634676) reitera argumentos sobre a legalidade da cobrança/negociação por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” e, sem apontar algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, requer “a reforma da r. sentença para determinar que seja o Serasa S.A oficiado para cumprir com a obrigação imposta tendo em vista que somente ele possui os meios para tanto, bem como, para que a condenação em danos morais seja afastada, vez que, não houve prática de ato ilícito pela embargante”. A embargante TALITA (ID 54687863), também sem apontar qual o vício do acórdão pretende ser aclarado, informa o recebimento de “novas cobranças” e requer “esclarecimentos sobre a contradição havida entre decisão e fatos, fixando astreintes à empresa pelo descumprimento de ordem judicial”. Contrarrazões apresentadas (IDs 55862070 e 56090791), nas quais os recorridos refutam os argumentos desenvolvidos pela parte adversa. Destaca-se que a empresa demandada “esclarece que a cobrança colacionada aos autos não se refere as cobranças aqui discutidas. Desta forma, a parte ré é ILEGITIMA para responder sobre os débitos em questão” (ID 55862070 - Pág. 2), uma vez que o prefalado documento de cobrança no curso dos autos de ID 54687865 foi emitido por empresa estranha ao feito (FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP). Pois bem. Os embargos de declaração têm finalidades específicas, com suas hipóteses de cabimento expressamente delimitadas no art. 1.022 do CPC, relacionadas aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material internos, isto é, no acórdão recorrido. Entretanto, consoante aduzido nas contrarrazões e da leitura das razões recursais, de ambos os recursos, depreende-se o aparente não cabimento dos dois aclaratórios. A parte autora apresenta fatos e documentação novos e relacionados à empresa que não integra a relação processual, para requerer, em sede de aclaratórios, a fixação de astreintes. Enquanto a parte ré a) repisa argumentos de irresignação contra a decisão para se insurgir contra o acórdão que lhe foi, em parte, desfavorável; b) pleiteia o afastamento de condenação a reparação civil sequer fixada nos autos; e c) requer providência (determinação de expedição de ofício ao Serasa S.A. – que também não compõe a lide – para cumprimento da decisão judicial) não pleiteada nas contrarrazões ao recurso de apelação, e que tende, portanto, a se qualificar como inovação recursal. As situações acima descritas, conforme se vê, refletem a provável inadmissibilidade dos recursos interpostos, sobretudo porque os recorrentes não indicaram vícios passíveis de correção pela via aclaratória. Ademais, pelo princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente infirmar, específica e adequadamente, os pontos na decisão recorrida contra os quais se insurge. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES (RECOVERY e TALITA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem seu interesse recursal, indicando eventuais máculas no acórdão recorrido capazes de serem corrigidas por meio dos embargos declaratórios e manifestarem-se acerca da plausibilidade da admissibilidade das matérias sustentadas nos respectivos embargos de declaração, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Finalmente, advirta-se, desde já, que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o art. 1.026, § 2o, do CPC prevê a condenação do embargante ao pagamento de multa processual. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator